Tribunal: TJMT
Processo: 0009893-65.2007.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009893-65.2007.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (AGRAVANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (AGRAVANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EUGENIO DE GODOY - CPF: 367.284.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, no âmbito de recurso de apelação cível.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao requisito da dialeticidade, ante a alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) saber se é cabível o indeferimento da gratuidade da justiça quando os documentos dos autos não demonstram a insuficiência de recursos alegada na declaração de hipossuficiência.

III. Razões de decidir:

3. O requisito da dialeticidade é satisfeito quando o recorrente enfrenta a razão de decidir do ato impugnado. Ao sustentar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o agravante ataca a premissa da decisão, que exigia prova da incapacidade financeira.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A presunção cede diante de elementos concretos dos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos do benefício.

5. Incumbe ao magistrado investigar a real condição econômico-financeira do requerente, podendo afastar a presunção quando os autos evidenciarem capacidade econômica.

6. O deferimento do benefício em demanda diversa não autoriza a concessão automática em todas as lides em que a parte figura.

7. Os documentos apresentados pelo próprio agravante não demonstram a alegada insuficiência de recursos. É legítima a manutenção do indeferimento.

IV. Dispositivo e tese:

8. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por elementos concretos dos autos que evidenciem capacidade econômica. 2. Incumbe ao magistrado investigar a real condição econômico-financeira do requerente para a concessão da gratuidade da justiça. 3. A concessão do benefício em demanda diversa não autoriza sua concessão automática nas demais lides em que a parte figura.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 1.021, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.686/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.9.2025; TJMT, agravo interno em apelação 1000445-54.2024.8.11.0106, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.5.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
JOEL QUIRINO PEREIRA e JOSÉ QUIRINO PEREIRA
em face da decisão monocrática (Id. 367203890) proferida nos autos da apelação cível n.
0009893-65.2007.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a gratuidade da justiça já lhes fora concedida em outras demandas, que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade e que o indeferimento viola o acesso à justiça.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade da justiça pleiteada no recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 375238375, nas quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. No mérito, defende a manutenção do indeferimento, sob o argumento de que os próprios documentos dos agravantes revelam capacidade financeira.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O Ministério Público suscita, em contrarrazões (Id.
375238375)
, o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.021, § 1º, do CPC).

É certo que o requisito da dialeticidade considera-se satisfeito quando o recorrente enfrenta a razão de decidir do ato impugnado, sendo desnecessária fórmula sacramental.

No caso, a decisão agravada assentou-se em fundamento preciso: a exigência de prova da incapacidade financeira, à míngua da qual se indeferiu o benefício.

Ora, ao sustentarem que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção de veracidade, vale dizer, ao afirmarem que a lei dispensa a prova prévia exigida pela decisão, os agravantes impugnaram diretamente o cerne da fundamentação.

Não se está, portanto, diante de reiteração genérica de argumentos, mas de ataque pertinente à própria premissa do
decisum
.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
JOEL QUIRINO PEREIRA e JOSÉ QUIRINO PEREIRA
em face da decisão monocrática (Id. 367203890) proferida nos autos da apelação cível n.
0009893-65.2007.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

A controvérsia devolvida cinge-se a saber se a decisão agravada acertou ao indeferir a gratuidade da justiça aos agravantes, à luz dos §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

É sabido que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Todavia, cuida-se de presunção meramente relativa,
iuris tantum
, que não se reveste de caráter absoluto e cede diante de elementos concretos, constantes dos autos, que evidenciem a ausência dos pressupostos do benefício.

Sobre o tema, é assente a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seja sob a égide da Lei n. 1.060/1950, seja à luz da regulamentação introduzida pelo atual Código de Processo Civil, tem sido firme quanto à impossibilidade de utilização de parâmetros objetivos para o exame do pedido de justiça gratuita. Da mesma forma, também está consolidado o entendimento jurisprudencial a respeito da presunção relativa (iuris tantum) de veracidade da declaração de pobreza formulada por pessoa natural. [...].
” (STJ, REsp 1.988.686/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17.9.2025, publicado no DJEN em 18.3.2026).

Disso decorre que, na análise do pedido, incumbe ao Magistrado investigar a real condição econômico-financeira do requerente, podendo afastar a presunção quando os autos evidenciarem capacidade.

No caso, embora oportunizada aos agravantes a possibilidade de comprovar a alegada incapacidade financeira, na forma do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, a decisão agravada consignou que os documentos carreados pelos próprios agravantes (registre-se, cópia de outros processos em que figuram no polo passivo, Ids. 352878893 e 352878894) não demonstram a alegada insuficiência de recursos.

A esse elemento soma-se a circunstância de que o deferimento do benefício em feito diverso não autoriza a concessão automática em todas as lides em que os agravantes figuram como parte.

Aliás, o que os agravantes pretendem, ao fim e ao cabo, é utilizar o fato de responderem por dezenas de ações de improbidade administrativa, nas quais buscam o ressarcimento ao erário em valores vultosos, para justificar a concessão de gratuidade da justiça, sem demonstrar, no caso concreto, a eventual incompatibilidade entre o valor do preparo recursal (sequer indicaram qual seria) e a respectiva renda de cada agravante.

Convém registrar, ainda, que a gratuidade da justiça, instrumento de concretização da garantia do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, destina-se a amparar aqueles que efetivamente não dispõem de recursos para suportar as custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Sua concessão indiscriminada, à revelia dos elementos dos autos, desvirtua a finalidade do instituto e, ao onerar a coletividade com custos que poderiam ser suportados por quem tem capacidade econômica, compromete a proteção de quem dela genuinamente necessita.

Não se cuida de obstar o acesso à justiça, mas de preservar a destinação constitucional do benefício.

Nesse sentido:

“
[...] A assistência jurídica integral e gratuita prevista no art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988 exige a demonstração da insuficiência econômica da parte requerente, não sendo absoluta a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

O magistrado possui competência para analisar, à luz das circunstâncias concretas do caso, a efetiva presença dos pressupostos legais para a concessão da benesse, a fim de evitar a aplicação indiscriminada do benefício e a descaracterização de sua finalidade constitucional.

Embora os agravantes tenham juntado declarações de hipossuficiência e extratos bancários, os documentos apresentados não evidenciam, de forma segura e suficiente, impossibilidade concreta de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de elementos contábeis ou patrimoniais consistentes, não autoriza, por si só, o deferimento da gratuidade da justiça, sobretudo quando inexistente demonstração objetiva da incapacidade financeira alegada.

Revela-se legítima, portanto, a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita, diante da ausência de comprovação idônea dos pressupostos legais exigidos pelos arts. 98 e 99 do CPC. [...].
” (TJ-MT, agravo interno em apelação 1000445-54.2024.8.11.0106, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 19.5.2026).

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por JOEL QUIRINO PEREIRA e JOSÉ QUIRINO PEREIRA.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026